Tribunal: TRF3
Processo: 5005196-04.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
445/1006)

5005196-04.2024.4.03.6110

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005196-04.2024.4.03.6110

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SBB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MONTI JUNIOR - SP428267-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CDA, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistente nulidade no julgamento por cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, pois motivada a decisão judicial, à luz do art. 5o, LIV e LV, da CF, cabendo ao Juízo avaliar a utilidade e pertinência da diligência para a solução do caso concreto, nos termos do artigo 464, §1o, CPC.

2. "Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo." (Tema 200/STJ).

3. A alegação de nulidade do processo administrativo deve ser rejeitada. Inexistente, na hipótese, erro essencial que possa comprometer a validade do processo administrativo, eis que preenchidos todos os requisitos previstos no art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006. Verifica-se, aliás, que a infração está perfeitamente caracterizada, tanto pela descrição quanto pelo fundamento legal e a perícia técnica foi regularmente realizada.

4. Não se verifica qualquer vício nacertidão de dívida ativa – CDA. No caso dos autos, o título executivo respeita as exigências constantes dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, restando, portanto, preenchidos todos os requisitos legais atinentes à formalização da dívida ativa.

5. As multas observaram os limites mínimo e o máximo aplicáveis para a infração, nos termos do art. 9o da Lei 9.933/99, de modo que a Administração não feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do ato, sob pena de violar a garantia constitucional da separação dos poderes.

6. Recurso de apelação improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005196-04.2024.4.03.6110

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SBB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MONTI JUNIOR - SP428267-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SBB Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda., em face de sentençadeimprocedência do pedido prolatada em sede de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO para a cobrança de multa imposta com fundamento nos arts. 8o e 9o da Lei 9.933/99 (R$ 26.330,40 em maio/2023).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial; a nulidade do processo administrativo (tamanho do lote não comprovado, comprometimento do cálculo estatístico porque desatendidos itens 2.1 e 2.2 da Portaria 248/2008, vícios nos critérios utilizados na perícia etc...); a nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos legais; a conversão da multa em advertência ou a redução do valor imposto invocando o princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com a apresentação das contrarrazões de apelação, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Hipótese em que a parte autora/apelante foi multada, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 9.933/1999 e item 3, subitem 3.1 da Tabela II do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro n. 248/2008, tendo por motivação a exposição à venda de produtos reprovados (lava louças maçã, marca brilhante) em exame pericial quantitativos, no critério da média, conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos.

Inexistente nulidade no julgamento por cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, pois motivada a decisão judicial, à luz do art. 5o, LIV e LV, da CF, cabendo ao Juízo avaliar a utilidade e pertinência da diligência para a solução do caso concreto, nos termos do art. 464, §1o, CPC.Ademais, convém ponderar que eventuais produtos periciados na fábrica não seriam os mesmos que foram o objeto da autuação e tal perícia não elidiria a presunção de certeza e liquidez da CDA.

O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -CONMETRO é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, enquanto o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é o órgão executivo central do sistema, exercendo poder de polícia administrativa, emitindo regulamentos técnicos e tendo por atribuição fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho, "executando, coordenando e supervisionando as atividades de metrologia legal e de avaliação da conformidade compulsória por ele regulamentadas" (art. 3o, inciso V, da Lei n. 9.933/1999, com a redação da Lei n. 12.545/2001).

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso repetitivo, a tese de que "Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo." (Tema 200).

A alegação de nulidade do processo administrativo deve ser rejeitada.

Inexistente, na hipótese, erro essencial que possa comprometer a validade do processo administrativo, eis que preenchidos todos os requisitos previstos no art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006. Verifica-se, aliás, que a infração está perfeitamente caracterizada, tanto pela descrição quanto pelo fundamento legal e a perícia técnica foi regularmente realizada.

Em relação a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa – CDA, não se verifica qualquer vício. No caso dos autos, o título executivo respeita as exigências constantes dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, restando, portanto, preenchidos todos os requisitos legais atinentes à formalização da dívida ativa.

A saber, a CDA indica a origem multa administrativa, o número do respectivo processo administrativo, o documento de origem Auto(s) de Infração, a data do vencimento e da inscrição em dívida ativa, o valor devido, o termo inicial dos encargos e respectiva legislação reguladora, e o fundamento legal da dívida (arts. 8o e 9o da Lei 9.933/9).

Já em relação à natureza da penalidade imposta (multa), o art. 9o da Lei no 9.933/1999, determina que “a pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)” e o seu §1o define os critérios a serem observados pela autoridade competente, para a definição do valor da penalidade.

No caso, a natureza da penalidade aplicada, assim como seu valor, se deu dentro dos limites legais estabelecidos, não cabendo na hipótese controle de legitimidade pelo Judiciário com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, não é legítimo o controle do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, sob pena de violação à Separação dos Poderes.

Não há qualquer obrigatoriedade de que a pena de multa seja antecedida pela de advertência, pois as diversas penas legalmente previstas podem ser aplicadas de modo conjunto ou isolado, analisadas as circunstâncias do caso e, ainda, a discricionariedade administrativa.

De outro giro, a infração ora em análise não é insignificante, porquanto ainda que a lesão individual ao consumidor seja pequena, a autora coloca no mercado de consumo produto com peso inferior ao informado, lesando o consumidor em escala e permitindo que tal falha a beneficie economicamente.

Em casos semelhantes, envolvendo a mesma empresa e infrações semelhantes, mas relativas a outros produtos, esta Corte já se manifestou nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES METROLÓGICAS. SUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12, CDC.

1. Pedido de efeito suspensivo à apelação rejeitado por não vislumbrar qualquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil de 2015. O apelante não demonstrou a probabilidade do provimento do recurso e, por não ser relevante sua fundamentação, resta prejudicada a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Embora o art. 369 do CPC/15 permita a produção de todos os meios de prova legais, bem como os moralmente legítimos, de forma a demonstrar a verdade dos fatos, é certo que referida norma não autoriza a realização da prova que se mostre desnecessária ou impertinente ao julgamento do mérito da demanda.

3. No caso em questão, tratando-se de matéria de direito e de fato e estando comprovada documentalmente nos autos a infração cometida pelo embargante, não há que se falar em necessidade de prova pericial, ao passo que o auto de infração descreve minuciosamente os fatos verificados e as infrações cometidas, cujo anexo traz o laudo de exame quantitativo dos produtos medidos que, por sua vez, detalham os valores de medição encontrados.

4. Ademais, como bem ressaltou o MM juiz a quo, Não há qualquer justificativa para perícia em outras mercadorias de forma aleatória, posto que elas não têm qualquer relação com as amostras já analisadas e muito menos com a realidade do caso em tela.

5. Não há qualquer irregularidade formal no ato administrativo, já que observou as exigências previstas na Resolução Conmetro no 08/2006. Outrossim, não há exigência de que o auto de infração contenha informações acerca da data de fabricação e do lote das amostras, sem que tal ausência tenha o condão de causar qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa pela embargante que, aliás, foi devidamente intimada a acompanhar a realização da perícia.

6. A multa aplicada pelo Inmetro é originária de Auto de Infração decorrente da constatação, por agente autárquico, da infração ao disposto no art. 1o e 5o da Lei no 9.933/99 c/c o item 3, subitens 3.1, tabela II do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo art. 1o da Portaria Inmetro 248/08, devido à verificação de o produto BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO, MARCA NESTLÉ, embalagem plástica, conteúdo nominal 540g, comercializado pelo autuado, exposto à venda, ter sido reprovado, em exame pericial quantitativo, no critério da média.

7. É de se observar que a autuação caracterizou os produtos examinados, sendo suficientes as informações constantes dos autos, que descreveram minuciosamente os fatos verificados e as infrações cometidas, constando, ainda, Laudos de Exame Quantitativo dos produtos medidos que detalham os valores de medição encontrados, sem que se possa falar em quaisquer vícios passíveis de anular o ato em questão.

8. Por sua vez, o autuado, devidamente intimado acerca da autuação, não apresentou elementos que pudessem afastar a presunção de legitimidade dos laudos elaborados pela fiscalização, impondo-se, assim, a manutenção da sanção aplicada.

9. A responsabilidade dos fornecedores de bens e serviços, conforme dispõe o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, e independe de culpa ou dolo por parte do agente.

10. A colocação de produto no mercado com peso inferior ao informado na embalagem acarreta dano ao consumidor e vantagem indevida ao fornecedor, sendo que, no caso em questão, conforme restou demonstrado no auto de infração, amaioria das amostras fiscalizadas estava com peso inferior ao descrito na embalagem, sem que se possa falar em princípio da insignificância ou na conversão da pena de multa em advertência, mesmo porque, verifica-se dos autos a reincidência da embargante em infrações do mesmo gênero.

11. A multa foi aplicada no valor de R$ 8.775,00, levando em consideração, preponderantemente, a natureza da atividade, os antecedentes da autuada, sua situação econômica e o número de irregularidades, sem que se faça necessária a redução do valor.

12. Agravo retido improcedente. Apelação improvida." (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2173230 - 0002516-95.2015.4.03.6127, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 20/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2016)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTUAÇÃO VÁLIDA.

1. Inexistente cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova pericial, pois cabe ao Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, deferir, indeferir ou determinar, de ofício, a realização de prova necessária ao julgamento do mérito da causa. Ainda que as partes insistam sobre a necessidade de tal ou qual diligência, não se pode considerar ilegítima, liminarmente, a dispensa da produção de prova que, na avaliação do magistrado, é desnecessária à formação de sua convicção.

2. A Lei 9.933/1999 atribuiu ao INMETRO a atribuição de elaborar regulamentos técnicos na área metrológica, tendo sido aprovado o Regulamento Técnico Metrológico pela Portaria 248/2008, fixando critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos pré-medidos comercializados em unidades de massa e de volume de conteúdo nominal igual.

3. Consta dos autos que a embargante foi autuada, pela fiscalização do INMETRO, "por verificar que o produto CALDO DE COSTELA, marca MAGGI, embalagem PAPELÃO, conteúdo nominal 63g, comercializado pelo autuado, exposto à venda, foi reprovado, em exame pericial quantitativo, no critério média conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos, número 1341950, que faz parte integrante do presente auto", o que constitui "infração ao disposto nos artigos 1o e 5o, da Lei no 9933/1999, c/c o item 3, subitem 3.1, tabelas II, do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo art. 1o da Portaria INMETRO no 248/2008".

4. Infundada a alegação de nulidade, pois o auto de infração exibe todas as informações necessárias à ampla defesa do autuado, nos termos da Resolução CONMETRO 08/2006, constando, ainda, do Laudo de Exame Quantitativo a referência aos dados do Termo de Coleta 1532664, ambos com a plena identificação do quanto restou coletado e analisado, especificando os dados referentes ao produto, marca, tipo de embalagem, quantidade de amostras, valor nominal, lote de fabricação e validade.

5. O Laudo de Exame Quantitativo indicou a coleta de trinta e duas amostras do produto em questão, sujeito, segundo normas metrológicas, aos seguintes parâmetros de controle: tolerância individual de 4,5g e média mínima aceitável de 62,2g. Todavia, apesar das amostras terem sido aprovadas no critério individual, houve reprovação no critério da média, sendo que, no caso, a média somente atingiu 60,9g, com desvio padrão de 1,61g, de sorte a comprovar que houve regular apuração da infração, sendo, pois, válida a autuação da autora.

6. A jurisprudência é assente no sentido da validade da autuação em casos mesmo de reprovação das amostras, ainda que apenas sob um dos critérios de aferição, seja o individual, seja o do lote.

7. A multa foi aplicada com atenta indicação da fundamentação fática e jurídica respectiva, em valor de R$ 12.900,00, acima do piso de R$ 100,00, mas longe do teto de R$ 50.000,00, previsto para infrações leves (artigo 9o, I, da Lei 9.933/1999), não cabendo cogitar, pois, de ofensa às normas de regência das penalidades aplicáveis, ou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque ainda indicado no curso do processo administrativo, sem impugnação, a reincidência da autora na infração, não sendo cabível, pois, a conversão da penalidade em advertência.

8. Seja pelo ângulo da apuração técnica da infração, seja pelo aspecto do enquadramento da conduta com base na legislação aplicável, não existe qualquer vício ou ilegalidade a decretar, tendo sido regular a apuração da infração e aplicação da respectiva penalidade, em conformidade com a firme e consolidada jurisprudência.

9. Agravo retido e apelação desprovidos." (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2172932 - 0002834-78.2015.4.03.6127, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 25/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2016)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CDA, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistente nulidade no julgamento por cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, pois motivada a decisão judicial, à luz do art. 5o, LIV e LV, da CF, cabendo ao Juízo avaliar a utilidade e pertinência da diligência para a solução do caso concreto, nos termos do artigo 464, §1o, CPC.

2. "Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo." (Tema 200/STJ).

3. A alegação de nulidade do processo administrativo deve ser rejeitada. Inexistente, na hipótese, erro essencial que possa comprometer a validade do processo administrativo, eis que preenchidos todos os requisitos previstos no art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006. Verifica-se, aliás, que a infração está perfeitamente caracterizada, tanto pela descrição quanto pelo fundamento legal e a perícia técnica foi regularmente realizada.

4. Não se verifica qualquer vício nacertidão de dívida ativa – CDA. No caso dos autos, o título executivo respeita as exigências constantes dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, restando, portanto, preenchidos todos os requisitos legais atinentes à formalização da dívida ativa.

5. As multas observaram os limites mínimo e o máximo aplicáveis para a infração, nos termos do art. 9o da Lei 9.933/99, de modo que a Administração não feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do ato, sob pena de violar a garantia constitucional da separação dos poderes.

6. Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão